Tribunal: TJDFT
Processo: 0730629-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730629-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SBI ENGENHARIA E TRANSPORTES LTDA - ME, JULIO SEBASTIAO SILVA COSTA, LAURINETE CAVALCANTI DE ALMEIDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil S/A pretende obter a reforma da respeitável sentença de extinção parcial do processo, exarada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, declarando não ter o agravante indicado os herdeiros de Laurinete Cavalcanti de Almeida, bem assim, comprovado que a terceira pessoa indicada – Maria Jeane de Almeida Lima – administra provisoriamente a herança e, por fim, que o feito encontra-se paralisado desde 30/11/21, sem que o agravante tenha regularizado o polo passivo, declarou a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular e extinguiu o processo em relação à executada Laurinete Cavalcanti de Almeida. Em suas razões, o recorrente argumenta que tal decisão afrontou o disposto no art. 10, do CPC, eis que o feito foi extinto sem que o magistrado tivesse delineado o posicionamento que adotaria no caso de descumprimento da determinação judicial. Alega ser indevida a extinção do feito por ausência de interesse processual. Sustenta que o prazo para a regularização da representação processual é dilatório, de forma que se revela inviável a extinção do feito, sem que antes se determinasse seu sobrestamento para localização dos herdeiros. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para determinar o prosseguimento do processo. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. In casu, não é possível antever o sustentado risco de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que, remanescendo litigiosa a extinção parcial do feito por meio da interposição do presente recurso, eventual reforma da sentença viabilizará a persecução do pagamento da dívida aos herdeiros da de cujus. Em decorrência disso, ainda que possível antever alguma relevância na argumentação expendida pela parte agravante, ao menos, em relação ao prazo de suspensão do feito, disciplinado no art. 313, § 2o, inciso I, do CPC, ausente risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 7 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator